Tribunal: TJES
Processo: 5000186-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: IVALINO JACQUES BICCA JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”.

2.
No caso em exame, o Banco Agravante logrou êxito em comprovar o consentimento espontâneo do agravado em relação ao instrumento contratual em apreço, ao opor sua assinatura eletrônica através de biometria facial. Logo, não há
que se questionar a existência de relação jurídica entre as partes.

3.
Ademais, especificamente em relação às cláusulas contratuais, em especial o Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado (Contrato nº 52-1829813/22) e a Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado, verifica-se que contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença.

4.
Além disso, restou demonstrado pelo Banco recorrente que o agravado, em que pese alegar desconhecimento do pacto firmado, efetivamente utilizou do cartão de crédito consignado, conforme se observa na fatura do mês janeiro de 2023, com vencimento em 10/02/2023.

5.
Observa-se que o Termo de Adesão foi emitido em 10/05/2018, tendo a parte autora ajuizado ação a fim de pleitear a anulação do contrato e a condenação do Banco em danos morais apenas no ano de 2023, fato que, a princípio, afasta o alegado desconhecimento do contrato firmado e os descontos provenientes.

6.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. Decisão (pg. 07/12 do ID 7005864), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar que a parte ré
proceda baixa à reserva de margem consignável relacionada ao benefício da parte autora, seguida da sua liberação no sistema DATAPREV, bem como (d.2) promova a suspensão dos descontos relacionados à operação “empréstimo sobre RMC”, mediante cominação, à instituição financeira, de multa diária, a ser definida pelo Juízo levando-se em conta o poderio econômico da ré em perspectiva com a efetividade processual, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em suas razões (ID 7005624) alega o agravante que estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo pleiteado, para que sejam mantidos os descontos e a reserva de margem consignável em favor do agravante, sob o principal fundamento de que o
contrato pactuado entre as partes é válido e que a parte tinha plena ciência da mesmo, sobretudo pelo fato de ter utilizado o cartão em uma oportunidade, fato que legitima a contratação, sendo descabido a alegação de desconhecimento do pacto contratual
.

Decisão liminar de ID 7039854, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. Decisão (pg. 07/12 do ID 7005864), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar que a parte ré
proceda baixa à reserva de margem consignável relacionada ao benefício da parte autora, seguida da sua liberação no sistema DATAPREV, bem como (d.2) promova a suspensão dos descontos relacionados à operação “empréstimo sobre RMC”, mediante cominação, à instituição financeira, de multa diária, a ser definida pelo Juízo levando-se em conta o poderio econômico da ré em perspectiva com a efetividade processual, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em suas razões (ID 7005624) alega o agravante que estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo pleiteado, para que sejam mantidos os descontos e a reserva de margem consignável em favor do agravante, sob o principal fundamento de que o
contrato pactuado entre as partes é válido e que a parte tinha plena ciência da mesmo, sobretudo pelo fato de ter utilizado o cartão em uma oportunidade, fato que legitima a contratação, sendo descabido a alegação de desconhecimento do pacto contratual
.

Decisão liminar de ID 7039854, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Concessão Liminar da Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material.

A fim de elucidar os fatos que deram ensejo ao processo de origem, transcrevo parte da decisão liminar agravada:

Em síntese, alega que recebe o benefício de prestação continuada a pessoa idosa, e nesta condição, realizou contratos de empréstimo consignado junto a outras instituições financeiras, sendo lhe informado que o pagamento seria realizado, mediante descontos mensais diretamente em folha de pagamento de seus benefícios

Sustenta que no decorrer do tempo, percebeu que os descontos estavam sendo superiores aos que tinha contratado, tendo, então, verificado nos extratos de pagamento de benefício que constava um desconto denominado “reserva de margem consignável” (RMC).

Relata que foi surpreendido com a notícia de que teria contratado um cartão de crédito, cujo limite estaria à sua disposição. Por conta desse valor disponível, é que estava sendo debitado de seu benefício essa “Reserva de Margem para Cartão de crédito”.

Além disso, relatou que nunca solicitou qualquer cartão de crédito, tendo apenas recebido esse cartão em sua residência, mas nunca desbloqueou e tampouco utilizou, pelo contrário, tentou diversas vezes cancelar sem sucesso.

Afirmou não tinha conhecimento que havia um valor sendo descontado de seu benefício em razão do cartão de crédito nunca solicitado, utilizado e sequer desbloqueado.

Diante disso, liminarmente, pugnou para que o banco requerido proceda baixa à reserva de margem consignável relacionada ao benefício da parte autora, seguida da sua liberação no sistema DATAPREV, bem como (d.2) promova a suspensão dos descontos relacionados à operação “empréstimo sobre RMC”, mediante cominação, à instituição financeira, de multa diária, a ser definida pelo Juízo levando-se em conta o poderio econômico da ré em perspectiva com a efetividade processual.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 7039854, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
provido
. Explico.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Em síntese, narra o autor que jamais solicitou qualquer cartão de crédito, tendo apenas recebido esse cartão em sua residência, mas nunca desbloqueou e tampouco utilizou, pelo contrário, tentou diversas vezes cancelar. Alega que “
mesmo sem a solicitação do cartão, a instituição financeira simulou uma contratação de cartão de crédito consignado. Repita-se, portanto, que referido cartão de crédito em momento algum foi solicitado, já que a parte requerente apenas requereu, e autorizou, empréstimo consignado, e não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável”
.

Na análise da inicial da ação originária, verifica-se que o autora/agravante afirma que o Banco/agravado não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado,
cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Porém, no caso em exame, verifico que o Banco Agravante logrou êxito em comprovar o consentimento espontâneo do agravado em relação ao instrumento contratual em apreço,
ao opor sua assinatura eletrônica através de biometria facial
(pg. 06 do ID 7005624). Logo, não há
que se questionar a existência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, especificamente em relação às cláusulas contratuais, em especial o
Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado (Contrato nº 52-1829813/22)
e a
Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado
, verifico que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença.

Além disso, restou demonstrado pelo Banco recorrente que o agravado, em que pese alegar desconhecimento do pacto firmado,
efetivamente utilizou do cartão de crédito consignado
, conforme se observa na fatura do mês janeiro de 2023, com vencimento em 10/02/2023 (pg. 09 de ID 7005624).

Ademais, observa-se que o Termo de Adesão foi emitido em
10/05/2018
(pg. 06 de ID 7005624), tendo a parte autora ajuizado ação a fim de pleitear a anulação do contrato e a condenação do Banco em danos morais apenas no ano de
2023
, fato que, a princípio, afasta o alegado desconhecimento do contrato firmado e os descontos provenientes.

Assim:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4.
Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado,
dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado
.”
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Sobre a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação restou demonstrada, documentalmente, nos autos, assim se manifesta a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2.
O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Neste sentido, considerando os relevantes fundamentos apresentados pelo agravante e ausência de defesa por parte do agravado, que permaneceu silente, entendo que o agravo de instrumento deve ser provido, uma vez que
alguns fatores necessitam de ser apurados com uma maior acuidade a fim de que se produza nos autos
conjunto probatório robusto
, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, em relação aos fatos que contornam a lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que sejam mantidos os descontos e a reserva de margem consignável em favor do agravante, dando prosseguimento ao feito com a necessária instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar